Tribunal: TJSP
Processo: 1017257-91.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017257-
91.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado AUGUSTO CESAR BERNARDES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017257-91.2018.8.26.0001 -São Paulo - Voto no43.573 - Cida
2
VOTO No: 43.573
APEL.No: 1017257-91.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Cintia Elias de Almeida
APTE. : Banco do Brasil S/A.
APDO. : Augusto César Bernardes dos Santos
Contrato bancário. Revisional. Preliminar de falta de
interesse
de
agir
afastada.
Empréstimo.
Desconto
consignado em folha de pagamento ou em conta corrente.
Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% da
renda mensal do mutuário, em razão da natureza alimentar
da verba. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência do devedor.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 114/119, que julgou procedente a ação para limitar os descontos a 30% dos
vencimentos líquidos do autor, sob pena de multa de R$10.000,00, tornando definitiva
a liminar concedida.
A instituição financeira reafirma a validade do contrato subscrito
pelas partes e a ausência de abusividade na contratação e de vício da vontade, para
impor a inversão do resultado. Prossegue afirmando que são legais os descontos
efetivados, pois inexiste a limitação de 30% pretendida pelo recorrido, de acordo com
o Decreto no 60.435/14 e a Lei Estadual 51.314/2006.
Regularmente processado, impugnado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não prospera a irresignação do requerido.
Como se vê dos autos, os descontos lançados em conta
corrente/folha de pagamento do autor para quitação de débito decorrente de
empréstimo realizado junto à instituição financeira excedem o limite de 30% de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017257-91.2018.8.26.0001 -São Paulo - Voto no43.573 - Cida
3
proventos.
Não se desconhece que é válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha pagamento ou em conta, especialmente porque o contrato firmado
nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário.

Ocorre que, o que deve ser rigorosamente observado em tais
hipóteses é a limitação imposta para que o comprometimento atinja até 30% da renda
mensal do mutuário, em razão da natureza alimentar da verba.
O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda
que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei 8.078, de
1.990, da isonomia, transparência, equidade e boa-fé objetiva do consumidor, com o
seu reconhecimento por corolário lógico.
Ademais, o salário recebido assim como os proventos de
aposentaria, tem natureza alimentar e a inobservância da limitação imposta pela Lei
10.820/2003 implica afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Nesse diapasão, faz-se mister a relativização do “pacta sunt
servanda”, para impor a limitação dos descontos, seja em conta corrente ou em folha
de pagamento, para o percentual de 30% dos vencimentos líquidos recebidos pela
autora, tal como determinado no caso em exame.
Aliás, esse é o entendimento adotado pelos seguintes julgados
desta Corte:
“Ação de restituição de débito
Empréstimo consignado

Retenção pelo banco réu do salário do demandante para
pagamento do empréstimo
Abusividade configurada, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor Limitação dos
descontos
das
prestações
do
contrato
em
30%
dos
vencimentos salariais líquidos do autor Admissibilidade desta
limitação
Contrato firmado pelo correntista que prevê
mencionado desconto
Previsão admissível, em princípio,
devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do
salário Fixação de multa cabível - Recurso do réu improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017257-91.2018.8.26.0001 -São Paulo - Voto no43.573 - Cida
4
(Relator(a): Thiago de Siqueira; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/05/2017; Data de registro: 04/05/2017)”.
“APELAÇÃO Ação com a finalidade de obstar a retenção de
mais de 30% dos vencimentos, com pedido de tutela
antecipada Sentença de procedência Inconformismo do
banco que não merece prosperar - Limitação de descontos a
30% como forma de garantir a subsistência digna do apelado
Lei n. 10.820/2003 aplicável à hipótese dos autos de forma
analógica Margem de descontos que abrange também os
mútuos cujas amortizações recaiam em conta corrente

Precedentes desta Câmara de Direito Privado - Sentença
mantida Recurso desprovido. (Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/04/2017;
Data de registro: 02/05/2017)”.
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência em parte, determinando que os
descontos tanto de empréstimos consignados, quanto de
outros contratos de mútuo, sejam limitados a 30% dos valores
creditados na conta corrente da autora e na sua folha de
pagamento. Irresignação da parte ré. Descabimento. Interesse
de
agir
caracterizado.
Revisão
contratual.
Viabilidade.
Inexistência de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'
ou da intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos. Parcelas
debitadas em folha de pagamento e em conta corrente para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos
rendimentos brutos da parte autora. Com vistas a garantir o
mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve
englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais
operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito
em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 51.314/06 e Lei
13.172/2015.
Precedentes.
Percentual
confirmado.
Descabimento da irresignação da instituição financeira.
Recurso não provido.(Relator(a): Walter Barone; Comarca:
Sorocaba; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 28/04/2017)”
A limitação imposta deve se estender a todos os contratos de
mútuo firmados entre as partes, ainda que o débito seja descontado em conta
corrente. Não obstante esta Relatoria não olvide o recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017257-91.2018.8.26.0001 -São Paulo - Voto no43.573 - Cida
5
posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1586910/SP1, que
distinguiu as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para
descontos em conta corrente, com a devida vênia, além de referida decisão não
unânime representar posição isolada, em fevereiro do corrente ano de 2018, a
Segunda Seção daquela Corte Superior editou o verbete da Súmula no 603, que
reforça a necessidade de se estabelecer um piso mínimo de dignidade ao devedor ao
vedar ao “banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou
proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja
cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual”.
Diante de tal quadro, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, no tocante à limitação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo réu, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada para R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp no 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 03.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017257-91.2018.8.26.0001 -São Paulo - Voto no43.573 - Cida
6